Tribunal: TJMT
Processo: 1006397-64.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006397-64.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LINO ANDRADE SANTOS JUNIOR - CPF: 054.039.196-43 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratua
l
e

repetição
de indébito. A controvérsia decorre de contrato de cartão de crédito consignado firmado sem o devido esclarecimento ao consumidor, que acreditava
se
tratar de empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve violação aos princípios da informação e transparência na contratação do cartão de crédito consignado;

(
ii
) se há abusividade nos termos do contrato que permitam sua conversão para modalidade de empréstimo consignado;

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. Restou comprovado que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado com deficiência informacional ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (art. 46 e art. 39, inc. V, do CDC).

4. A ausência de especificação quanto ao número de parcelas para a quitação integral da dívida, somada à prática de refinanciamento automático com juros elevados, caracteriza cláusulas abusivas e vício de consentimento.

5
. Quanto à repetição de indébito, em razão de não haver comprovação de má-fé do fornecedor, aplica-se a restituição simples, nos termos da Súmula 159 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É abusiva a prática de disponibilizar cartão de crédito consignado sem a devida informação ao consumidor, permitindo sua conversão para empréstimo consignado comum, nos termos do art. 46 e art. 39, inc. V, do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
.
4º, inc.
I; 39, inc. V; 46 e 52, inc. IV; CC,
arts
. 170 e 187.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 159; STJ,
REsp
1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.02.2019; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
BANCO BMG S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c
Devolução em Dobro
e Indenização por Danos
Morais
ajuizada
por
JOÃO LINO ANDRADE SANTOS JUNIOR
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido
inicial
para
converter
o
plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo pessoal consignado” para aposentado, com a incidência da taxa média de juros remu
neratórios divulgada pelo BACEN
à época da contratação, bem como
para
condenar o banco requerido à restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cujos valores serão apurados na fase de cumprimento de sentença.

I
nconformad
o
,
o Apelante BANCO BMG S/A

sustenta a regularidade
da modalidade contratada,
destacando
que o Apelado teve
completa ciência da contratação ante a clareza do pacto q
ue foi firmado entre as partes
.

Sustenta ser impossível a alegação de desconhecimento da modalidade de cartão de crédito, uma vez que o serviço de
saques

complementares
é exclusivo dessa modalidade contratual, inexistindo na modalidade de empréstimo consignado habitual.

Realça ser i
ncompatível com a própria natureza do serviço ofertado a previsão da quantidade de parcelas a serem cobradas e o valor total a se
r pago, com e sem financiamento, visto que
nessa espécie de contrato, tais fatores dependerão da efetiva utilização por parte do contratante do valor disponibili
zado, devendo respeitar apenas
o limite máximo para descontos de 5% d
o
benefício previdenciário.

Defende
que
qualquer alegação
do autor
no sentido de
desconhecimento d
a operação o
u ainda de que não intentou os
serviços nos moldes do que fora contratado não podem prosperar, uma vez que pactuado um contrato por agente capaz, de forma livre e espontânea,
sem qualquer mácula ou coação.

Com essas considerações, requer seja reformada a
r.
sentença para julgar improcedente os
pedidos constantes na exordial, mantendo-se o empréstimo formalizado via cartão de crédito consignado na forma como contratado.

Devidamente intimad
o
,
o
Apelad
o
apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID
268005830
).

Preparo devidamente recolhido (ID 268005827).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
JOÃO LINO ANDRADE SANTOS JUNIOR

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais

em face
de
BANCO BMG
,
afirmando
ter constatado
em sua folha de pagamento desco
ntos de valores a título de RMC

referente a um
“empréstimo via cartão de crédito, o qual apresenta características próprias, tais como: encargos consideráveis, parcelas indefinidas, juros exorbitantes, pagamento de parcelas sem abatimento no
principal”.

Sustentou
que “
nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou
”, mas sim,
“pretendeu realizar um Empréstimo Consignado Simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcel
as com abatimento no principal”.

O BANCO BMG S/A apresentou contestação defendendo a regularidade da contratação e juntando documentos.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...
)
No
caso, o banco requerido comprovou a contratação, conforme áudios de Id. 99829476/99829477, não restando dúvidas sobre a contratação.

Desta feita, não há que se falar em nulidade da contratação.

Por outro lado, extrai-se das faturas constantes nos autos (Id.99829488), que a parte requerente não efetuou compras com o cartão de crédito, evidenciando sua intenção de somente contratar um empréstimo consignado.

Ademais, a operação se deu mediante “saque”, cujo valor foi disponibilizado por meio de TED (Id. 99829480/99829486), realizados diretamente na conta da parte requerente, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, impingindo ao consumidor operação mais onerosa.

Com efeito, a modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, quando comparada ao contrato de empréstimo consignado convencional, é mais onerosa para o consumidor, na medida em que o desconto
na conta, por ser limitado ao pagamento mínimo da fatura, faz incidir juros e taxas que, somadas ao valor da parcela do mês subsequente, elevam o valor da fatura a cada mês, cuja dívida se perpetua “ad
eternum
”. Em contraste, o empréstimo consignado tem prestações fixas mês a mês, com juros mais baixos e data de validade.

Desta feita, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para outubro/2015 (época da contratação) (...
)

No que concerne à repetição do indébito,
“é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos eventualmente efetuados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por p
arte da instituição financeira.

No entanto, esta deve ser feita de forma simples, porquanto não evidenciado o intuito deliberado do banco requerido em lesar a parte requerente.

A respeito dos danos morais, urge ressaltar que os incisos V e X, do artigo 5º, da Constituição Federal, asseguram a indenização por dano moral como forma de compensar a agressão à dignidade humana, entendendo se
esta
como dor, vexame, sofrimento
ou humilhação sofridas por um indivíduo, fora dos parâmetros da normalidade e do equilíbrio.

Na hipótese em tela, em que pese os transtornos sofridos pela parte requerente, tem-se que os fatos ocasionados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor decorrente da relação contratual, não ensejando violação de ordem extrapatrimonial.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de determinar a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo pessoal consignado”, para aposentado, com a incidência da taxa média de juros
remuneratórios divulgada
pelo BACEN, à época da contratação, bem como condenar o banco requerido à restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cujos valores serão apurados na fase de cumprimento de sentença.”

O
BANCO BMG S/A
recorre
sustentando
a regularidade da modalidade contratada
e
destacando
que o Apelado teve
completa ciência da contratação ante a clareza do pacto que foi firmado entre as partes
.

Pois bem
.

Inicialmente
, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verific
a-se
que
a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente d
a

autora
, mediante
TED
,
o que indica
o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária
do autor
, verifica-se a existência de 0
3
(
três
) comprovantes de transações bancárias, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que
a existência de saques demonstrados pelo BANCO BMG
não se mostra
suficientes para comprovar a naturez
a da operação que
o
Recorrente pretendia
contratar.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão
da ausência de informação
ao cliente acerc
a do valor efetivo da operação,
d
a quantidade de parcelas a serem pagas e da previsão de que o valor mensalmente
descontado será tão somente o valor mínimo, restando uma quantia remanescente a ser paga a cargo do cliente que poderá acarretar juros infinitos.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é
o entendim
ento reiterado deste Sodalício, v
eja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a ind
enização a título de dano moral.”

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/
2024. Publicação: 30/01/2024) (
g.n
.).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE
VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
(...)
O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03
/2024. Publicação: 24/03/2024) (
g.n
.
)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
de a
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso
,
na forma simples,
autorizada a compensação dos valores depositados, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Assim, deve ser mantida a decisão d
o
Magistrad
o

a quo
que, acertadamente, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo comum e fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central na data de cada depósito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença proferida na origem.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025